Tribunal: TJSP
Processo: 1008827-57.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MONITÓRIA. Nota fiscal acompanhada de duplicatas mercantis desprovidas de aceite, mas sem comprovante de entrega das mercadorias. Hipótese em que o réu-embargante refutou, nos embargos monitórios opostos, a existência de relação jurídica entre as partes. Circunstância em que a autora-embargada não se interessou em produzir a prova da efetiva entrega das mercadorias e, por outro lado, a prova oral

Ementa:
MONITÓRIA. Nota fiscal acompanhada de duplicatas mercantis desprovidas de aceite, mas sem comprovante de entrega das mercadorias. Hipótese em que o réu-embargante refutou, nos embargos monitórios opostos, a existência de relação jurídica entre as partes. Circunstância em que a autora-embargada não se interessou em produzir a prova da efetiva entrega das mercadorias e, por outro lado, a prova oral corroborou a versão apresentada pelo réu-embargante. Embargos monitórios acolhidos. Pedido injuncional julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498722
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008827-57.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante LEXUS
IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, é apelado SERVILIO ROBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008827-57.2017.8.26.0302 -Voto no 38647
2
VOTO N. 38647
APELAÇÃO N. 1008827-57.2017.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA ALMEIDA PRADO NINNO
APELANTE: LEXUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
APELADO: SERVILIO ROBERTO DOS SANTOS
MONITÓRIA. Nota fiscal acompanhada de duplicatas
mercantis desprovidas de aceite, mas sem comprovante de
entrega das mercadorias. Hipótese em que o réu-embargante
refutou, nos embargos monitórios opostos, a existência de
relação jurídica entre as partes. Circunstância em que a
autora-embargada não se interessou em produzir a prova da
efetiva entrega das mercadorias e, por outro lado, a prova oral
corroborou a versão apresentada pelo réu-embargante.
Embargos monitórios acolhidos. Pedido injuncional julgado
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
113/115, de relatório adotado, que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente
o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que as provas produzidas nos autos
indicam a existência do negócio jurídico que ensejou a emissão do título, porquanto o réu
adimpliu a primeira parcela da compra e venda de pneus trinta dias após a emissão da nota
fiscal, não se afigurando lógico que o recorrido tenha efetuado o pagamento de mercadoria
que não recebeu. Assevera que o próprio réu admitiu que realizou a compra, realçando que
as duplicatas foram protestadas há mais de cinco anos sem qualquer oposição. Acrescenta
que a prova testemunhal não é clara e não pode ser considerada apta para se concluir que
não houve a entrega da mercadoria. Assevera que o pagamento da primeira parcela é prova
inequívoca de que houve o recebimento das mercadorias.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação monitória embargada, que veio lastreada
na nota fiscal n. 9579, de compra e venda de pneus, no valor de R$ 2.670,00, além de série
de duplicatas mercantis (9579B a 9579F) protestadas por indicação (fls. 15/25), em que
postulou a autora a constituição de título judicial no valor de R$ 3.753,37, correspondente
ao saldo atualizado da nota fiscal, acrescido de juros de mora.
Por seu turno, a d. magistrada acolheu os embargos e julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008827-57.2017.8.26.0302 -Voto no 38647
3
improcedente o pedido injuncional, condenada a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil.
E não prospera o recurso.
É que, na hipótese em apreço, não apresentou a autora o
comprovante de recebimento das mercadorias relativas à nota fiscal e às duplicatas em
foco, tendo o réu, nos embargos monitórios, negado a existência do negócio mercantil.
Bem por isso, no despacho saneador, a d. magistrada fixou como
ponto controvertido “a efetiva entrega das mercadorias ao requerido”, designou audiência
de conciliação e instrução, bem como deferiu a produção da prova oral, determinando que
as partes apresentassem o rol de testemunhas (fls. 69/70).
A ora recorrente manifestou o seu desinteresse na realização de
audiência para oitiva de testemunhas (fls. 75/76), alegando que os embargos tinham caráter
protelatórios. Postulou o cancelamento da audiência e o julgamento antecipado da lide (fls.
75/76).
Por sua vez, a juíza manteve a audiência designada, ao fundamento
de que “o Juízo, como destinatário da prova, estabelece o ponto controvertido e as provas
para seu deslinde. No presente caso, negado o recebimento das mercadorias pelo
embargante, apesar do protesto das duplicatas que instruem a inicial, imprescindível que se
lhe dê oportunidade de produção de provas sobre os alegados fatos, sob pena de ofensa ao
princípio do contraditório”, conforme decisão de fls. 78, que não foi impugnada pela ora
apelante.
O réu-embargante apresentou o rol de testemunhas (fls. 81), mas a
recorrente não manifestou interesse na dilação probatória.
E, ouvida a única testemunha arrolada pelo recorrido, negou ela que
o embargante “tenha recebido tais pneus. Afirma que o requerido tentou receber os pneus
entrando em contato telefônico com a requerente, até porque já havia pago uma das
parcelas, mas não conseguiu sucesso. Desconhece se a empresa continua aberta. Em 2014
trabalhava para o requerido como ajudante. Tem conhecimento que a entrega não foi feita
porque o requerido precisava dos pneus para as viagens e reclamava que os pneus não
haviam sido entregues.” (fls. 94/95).
Destarte, na hipótese em apreço, não se interessou a ora recorrente
em produzir a prova que lhe incumbia, consubstanciada na demonstração de que houve a
efetiva entrega das mercadorias descritas na nota fiscal que instruiu a petição inicial e, por
outro lado, a prova oral corroborou a versão do recorrido, de modo que correta a r. sentença
que acolheu os embargos e julgou improcedente o pedido injuncional.
Como efeito, com inteiro acerto e criteriosa acuidade deixou
assentado a d. magistrada que “o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
preceitua que compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008827-57.2017.8.26.0302 -Voto no 38647
4
Dessa forma, compete à requerente trazer o mínimo de prova a demonstrar a existência de
seu direito, a fim de justificar a condenação da parte adversa. Verifica-se que a requerente
instruiu sua exordial com cópia da nota fiscal de venda dos pneus, com os instrumentos de
protestos e as duplicatas. Salienta-se que o artigo 15-A, inciso II, alínea b, da Lei no
5474/1968 dispõe que a cobrança de duplicata ou triplicata não aceita será efetuada desde
que esteja acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e recebimento das
mercadorias. Entretanto, verifica-se que a nota fiscal juntada pela requerente encontra-se
sem assinatura do requerido, o que comprovaria a entrega. Assim, sendo inviável a
produção de prova negativa pelo requerido, caberia à requerente a prova da entrega das
mercadorias, entretanto, não se desincumbiu do seu ônus constitutivo, nos termos do artigo
373, I, do Código de Processo Civil.” (....). Por sua vez, o simples protesto das duplicatas
sem aceite não pode levar à conclusão de procedência da demanda, haja vista que deve
haver prova do efetivo negócio entabulado entre as partes. (...) Outrossim, a prova
testemunhal é clara no sentido de que os produtos não foram entregues ao requerido. (...)
Assim, ante a ausência de prova da efetiva entrega das mercadorias, improcede a pretensão
de cobrança quanto aos pneus descritos na nota fiscal de folhas 15, tendo em vista a
ausência de causa subjacente à emissão das duplicatas.” (fls. 114/115).
Em suma, atento à circunstância de que as razões expendidas neste
recurso de apelação não se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença proferida,
preservo-a por seus fundamentos e pelos ora delineados, majorados os honorários devidos
pela autora ao advogado do réu para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)